Tribunal: TJMT
Processo: 1001936-88.2018.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001936-88.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0001-90 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (APELANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - NEGÓCIO DE VENDA E COMPRA REALIZADA PELAS PARTES - BEM MÓVEL DADO EM PAGAMENTO PARCIAL, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BAIXA DE GRAVAME – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL FIRMADA PELO RÉU DE NÃO RESPONSABILIDADE DO AUTOR, ASSUMINDO O ENCARGO DE DESALIENAÇÃO, NÃO CUMPRIDA NO PRAZO COMPROMETIDO - MULTA IMPOSTA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O Requerido pleiteou a denunciação da lide do Banco do Brasil S/A, alegando que efetuou a quitação do financiamento junto a aludida instituição financeira e que esta não providenciou a baixa do gravame sobre o veículo em discussão, mesmo após diversas tentativas do requerido. Entretanto, não há que se falar em denunciação da lide no presente caso, notadamente porque a responsabilidade pela quitação do financiamento que recaía sobre o veículo era do requerido, o qual deveria, também, tomar as providencias necessárias à baixa do gravame que recaía sobre o bem.

2- Cabível a aplicação de multa no caso de descumprimento da obrigação de fazer assinalada pelo magistrado.

ssão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021